Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas é direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
2. No caso concreto, o indeferimento de prova expressamente requerida pela parte autora, necessária para atestar a existência de danos materiais existentes no imóvel ao final do contrato de locação, configura cerceamento de defesa.
3. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.